Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO EXIGÍVEL DURANTE TODO O CUMPRIMENTO. TEMA No 1.161 DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DISTINTOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da limitação temporal de doze meses para análise do bom comportamento na execução da pena (Tema no 1.161 do STJ)
2. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio hermenêutico segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis”.
3. A progressão de regime e o livramento condicional são benefícios distintos, razão pela qual deve haver a desvinculação entre a análise do bom comportamento para cada um deles.
4. Recurso não provido.